Tribunal: TJMT
Processo: 1009340-20.2023.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009340-20.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.885.641-23 (RECORRIDO), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), JOSEMAR MENDES SARATE (RECORRENTE), VINICIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI - CPF: 021.885.261-47 (RECORRENTE), LARISSA ARAUJO DE SOUSA - CPF: 061.941.551-75 (TESTEMUNHA), NIELSON SOUZA RODRIGUES - CPF: 027.232.031-58 (TESTEMUNHA), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), VINICIUS GABRIEL BALESTEIROS - CPF: 072.011.181-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NILEANI SOUZA RODRIGUES - CPF: 650.265.861-04 (TESTEMUNHA), JORGE DA SILVA PAIANO - CPF: 949.251.789-20 (VÍTIMA), IPC Sebastião de Lima Neto (TESTEMUNHA), CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.885.641-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e integração a organização criminosa armada, nos termos dos
arts
. 121, § 2º,
incs
. I e IV, do CP, c/c o art. 2º, § 2º, da L. 12.850/2013, na forma do art. 69 do CP.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se existem indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia dos recorrentes;

(
ii
) saber se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes;

(
iii
) saber se é possível a impronúncia dos recorrentes quanto ao crime conexo de organização criminosa.

III. Razões de decidir

3. As confissões extrajudiciais dos acusados são detalhadas, convergentes e corroboradas por elementos judicializados, como laudos periciais, depoimentos de testemunhas e reconhecimento formal, legitimando a pronúncia.

4. A jurisprudência e o Enunciado nº 11 do TJMT admitem a validade da confissão extrajudicial quando confirmada por outras provas. A retratação posterior em juízo não invalida o conjunto probatório.

5. A qualificadora do motivo torpe possui suporte em duas versões plausíveis: (i) execução a mando de organização criminosa e (
ii
) vingança baseada em rumores de abuso sexual, ambas reveladoras de torpeza moral.

6. O recurso que dificultou a defesa da vítima também encontra amparo probatório: invasão domiciliar, rendição e execução em ambiente fechado, ausência de reação da vítima e superioridade numérica dos agentes.

7. Quanto ao crime de organização criminosa, a conexão com o crime doloso contra a vida atrai a competência constitucional do Tribunal do Júri, sendo inviável a impronúncia pelo juízo togado.

8. Há nos autos elementos suficientes sobre a participação dos recorrentes na organização criminosa, razão pela qual a matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos em sentido estrito desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia pode se basear em confissão extrajudicial retratada, desde que corroborada por provas judicializadas.

2. As qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.

3. A competência para julgar crime conexo ao doloso contra a vida é do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP,
arts
. 121, § 2º, I e IV, e 69; CPP,
arts
. 413 a 415, 78, I e 155; L. 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 1.013.691/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025, DJE 23.09.2025; STJ,
AgRg
no HC nº 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023, DJE 22.05.2023; TJMT, RSE nº 1000895-96.2023.8.11.0052, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 08.05.2025, DJE 08.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de
recursos em sentido estrito
interpostos por
Josemar Mendes
Sarate
e
Vinicius Gabriel de Souza
Cseslikoski
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que os pronunciou, juntamente com o corréu Clayton Kauan Aparecido Moreira dos Santos,
como incursos nas disposições dos
arts
. 121, §2º, incisos I [motivo torpe] e IV [recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima], do Código Penal, e do art. 2º, §2º [organização criminosa armada], da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal
, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformados, os recorrentes interpuseram recursos em sentido estrito [id. 340592929], pugnando, em síntese, pela absolvição sumária quanto ao crime de homicídio qualificado, com fulcro no art. 415, inciso II, do CPP, por ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

Outrossim, pugna pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe, afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e absolvição quanto ao crime de organização criminosa armada, por último e, subsidiariamente, pela impronúncia quanto a este último delito.

O Ministério Público apresentou contrarrazões [id. 340592931] rechaçando os argumentos defensivos e pugnando pela manutenção integral da pronúncia.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se ao id. 342044377, exarando parecer pelo
desprovimento dos recursos
, destacando a suficiência de indícios de autoria, a corroboração das confissões por provas judicializadas, o amparo probatório das qualificadoras e a submissão automática do crime conexo ao Tribunal do Júri.
Verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INC. I e IV, CÓDIGO PENAL) – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, §2º, LEI N. 12.850/2013) PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA:
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – DECOTE DE QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) -
IMPOSSIBILIDADE
-
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA
- PROVAS COLHIDAS - CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS – PROVA TESTEMUNHAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PALAVRA DE POLICIAIS COLHIDA EM JUÍZO - TESTEMUNHA OCULAR OUVIDA EM JUÍZO - LAUDOS PERÍCIAIS - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI -
DESPROVIMENTO

–
DECOTE DE QUALIFICADORAS
– - PROVAS SUFICIENTES - MOTIVO TORPE - HOMICÍDIO A MANDO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - INDÍCIOS DE ELEMENTO SURPRESA DESCORTINADOS – SUPERIORIDADE NUMÉRICA - ENUNCIADO N. 2 DA TCCR -
DESPROVIMENTO
- ABSOLVIÇÃO QUANTO ACO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
IMPOSSIBILIDADE
- CRIMES CONEXOS, DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚZI -
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O

Cediço que a fase de pronúncia reclama, por expressa opção constitucional, um juízo meramente declaratório de admissibilidade da acusação, limitado à verificação de materialidade e de indícios suficientes de autoria [CPP,
arts
. 413 e 414], sem qualquer avanço indevido sobre o mérito culpabilizante, que pertence aos jurados, juízes naturais dos crimes dolosos contra a vida.

A sentença de pronúncia não exige a certeza própria da condenação, bastando o
fumus boni iuris
evidenciado por arcabouço probatório idôneo, vigorando, nesta fase, padrão de cognição sumária que autoriza a submissão do acusado ao Tribunal Popular quando houver indícios de que seja autor ou partícipe do delito.

Vejamos.

In
casu
, consoante denúncia [id. 340592852], no dia 8 de janeiro de 2023, por volta de 14h45min, na residência localizada no Loteamento
Daury
Riva, em Sinop/MT, os recorrentes, juntamente com o corréu Clayton, agindo com evidente
animus necandi
, por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de armas de fogo, mataram Jorge da Silva
Paiano
.

A exordial acusatória narra que os denunciados integravam a organização criminosa “Comando Vermelho” e que executaram a vítima em cumprimento a ordem da facção, após invadirem a residência, renderem Jorge e sua companheira, realizarem videochamada para confirmar a identidade da vítima junto a membros da organização, e, na sequência, efetuarem múltiplos disparos de arma de fogo na região da cabeça enquanto a vítima permanecia sentada e rendida em uma poltrona.

Concluída a instrução probatória, o Juízo singular proferiu sentença de pronúncia [id. 340592915], julgando procedente a pretensão acusatória e submetendo os três acusados ao Conselho de Sentença.

Pois bem.

I – Da despronúncia

De proêmio, infiro que os apelantes argumentam a ausência de indícios suficientes de autoria, argumentando que as confissões extrajudiciais foram retratadas em juízo, que Clayton inocentou Josemar e não confirmou participação de Vinicius, que a testemunha ocular não reconheceu Vinicius presencialmente, e que a pronúncia violaria o art. 155 do CPP por se fundar exclusivamente em provas inquisitoriais.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Consoante sentença e dos elementos dos autos, a materialidade delitiva resta suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 2023.6417 [id. 340592369], certidão de óbito [id. 340592372], laudo de necropsia nº 541.1.01.8985.2023.91805-A01 [id. 340592371] e laudo de exame de local de crime nº 541.2.21.8985.2023.102251-A01 [id. 194706411], que confirma ter a vítima sido alvejada enquanto estava sentada na poltrona.

Quanto aos indícios de autoria, o acervo probatório é multifacetado e converge no sentido de apontar a suposta participação dos recorrentes na empreitada criminosa.

Primeiramente, há
confissões extrajudiciais
detalhadas e convergentes dos três acusados.

O corréu, Clayton Kauan Aparecido Moreira dos Santos relatou que recebeu ligação do ora apelante,
Josemar Mendes
Sarate
,
vulgo “Nego”, a quem identificou como seu “padrinho na facção”, solicitando que comparecesse para participar de uma “missão”. Descreveu minuciosamente a divisão de armas, a dinâmica da invasão, a rendição da vítima sentada em poltrona, a videochamada realizada para confirmar identidade da vítima junto a membros da facção, e a execução, afirmando que
“NEGO efetuou os disparos com o
revolver
primeiro, descarregando a arma, e depois o interrogado deu um disparo com a pistola”
[id. 340592379].

O apelante
Vinicius Gabriel de Souza
Cseslikoski
, por sua vez, ter entrado na casa portando faca, descreveu a videochamada confirmatória e a execução, afirmando que participou do ato executório [id. 340592386].

Igualmente, o apelante
Josemar Mendes
Sarate
admitiu ter entrado na casa armado com revólver calibre 38, ter realizado a videochamada para confirmar identidade da vítima, e ter efetuado disparos, confirmando que Clayton também disparou com pistola [id. 340592388].

Ressalta-se, outrossim, que as confissões extrajudiciais não estão isoladas como meio de prova hábil nestes autos.

Isto porque, a testemunha ocular
Nileane
Souza Rodrigues, sob o crivo do contraditório, confirmou integralmente em juízo a invasão por três indivíduos, dois morenos armados com armas de fogo, um mais claro com faca e “problema no olho”, a rendição da vítima sentada em poltrona, a videochamada realizada antes dos disparos, e a execução com múltiplos disparos.

Ademais, a testemunha
Nileane
reconheceu formalmente “os dois morenos que atiraram”, ratificando o reconhecimento fotográfico no qual identificou Clayton e Josemar como executores [id. 114192076].

Quanto a Vinicius, embora não o tenha reconhecido nominalmente,
Nileane
descreveu que o terceiro executor apresentava “problema no olho”, característica que se amolda ao recorrente, conhecido pelos vulgos “Vesgo” e “Zóio”.

E, há também, depoimentos dos policiais, ouvidos sob o crivo do contraditório, confirmando as confissões dos três acusados, a identificação de Josemar como “padrinho na facção”, o recrutamento de Vinicius sob ameaça, e a conclusão de que o homicídio foi executado em cumprimento a ordem da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Rodrigo Gabe Américo foi expresso ao afirmar:
“O Josemar era conhecido da polícia aqui, nós já tínhamos conhecimento dele por envolvimento em outras situações [...] Isso, a princípio seria uma ordem da facção, segundo eles, a vítima já estava decretada [...] Comando Vermelho”.
[id. 340592905]

Diante disto, há indícios de autoria dos pronunciados, não havendo falar na reforma da sentença de pronúncia.

Veja que, no caso vertente, as confissões extrajudiciais não são provas isoladas, posto que foram amplamente validadas por testemunha ocular ouvida em juízo, o reconhecimento fotográfico formal, depoimentos dos investigadores sob contraditório, laudos periciais e testemunha indireta.

Não se trata, portanto, de pronúncia fundada exclusivamente em prova inquisitorial, mas de confissões extrajudiciais robustamente corroboradas por prova judicializada, ainda que retratadas posteriormente.

E nesse sentido, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou que a pronúncia não pode se fundamentar
exclusivamente
em elementos colhidos na fase inquisitorial. Contudo, quando as confissões extrajudiciais encontram corroboração em provas produzidas sob o contraditório, não há ilegalidade.

Inclusive, o
Enunciado nº 11 do TJMT
é expresso ao afirmar que:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”

Em razão disto, embora o corréu Clayton, em audiência em Juízo [id. 340592905], tenha alterado seu depoimento, afirmando que o apelante Josemar não participou do crime e que não poderia confirmar participação de Vinicius, a alteração de versão por corréu em juízo é fenômeno recorrente na práxis forense, frequentemente motivada por estratégia defensiva ou solidariedade entre comparsas.

A inocentação de Josemar e a não confirmação da participação de Vinicius não desconstituem o robusto conjunto indiciário formado, consoante exposto alhures.

Ademais, havendo pluralidade de versões, de um lado, confissões extrajudiciais minuciosas e convergentes e, de outro, retratação parcial em juízo, infere-se competir ao Tribunal do Júri valorar qual narrativa merece credibilidade, sob pena de usurpação de competência constitucional.

Neste termo, eis o entendimento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADOS. PROVAS INQUISITORIAIS CONFIRMADAS EM JUÍZO. RETRATAÇÃO PARCIAL DE TESTEMUNHA. IRRELEVÂNCIA.
VERSÕES COLIDENTES, MAS PLAUSÍVEIS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL POPULAR
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

EVIDENCIADO. Ordem denegada.

[HC n. 1.013.691/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.]

Em razão de todo o exposto,
os indícios de autoria são

suficientes, convergentes e judicializados
. Ademais, a absolvição sumária exigiria prova inequívoca de que os recorrentes não foram autores ou partícipes [art. 415, II, CPP], e a impronúncia demandaria ausência de indícios suficientes [art. 414, CPP], de modo que nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto.

Por fim, ressalto que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de elementos indiciários suficientes é o bastante para viabilizar a deflagração da ação penal, sendo o exame aprofundado dos fatos e das provas reservado à instrução processual e, no caso de crimes dolosos contra a vida, ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
DELITIVA .
DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia possui cunho
declarató
rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo
meritório .
Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença
condenatória .
Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos.
4 .
Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023)

Posto isto, nego provimento ao pleito recursal de ambos os apelantes, mantenho a sentença de pronúncia.

II. Das qualificadoras

Ambos os apelantes sustentam que a motivação do crime seria reação a boatos sobre abusos sexuais envolvendo a vítima, não configurando, portanto, torpeza, de modo que pugna pela exclusão do Motivo Torpe [art. 121, §2º, I, CP].

Pugnam, ademais, pela exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, §2º, IV, CP], ao argumento de

que a videochamada afastou o elemento surpresa, que os tiros foram a distância, e que superioridade numérica, isoladamente, não configura a qualificadora.

A pretensão não merece acolhimento.

De proêmio, ressalto que o Enunciado nº 2 do TJMT estabelece que:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

In
casu
, o acervo probatório aponta para duas possíveis motivações, ambas reveladoras de torpeza.

A primeira versão remonta a uma execução a mando de organização criminosa.

As confissões extrajudiciais, os depoimentos policiais e os relatórios de investigação convergem no sentido de que o homicídio foi executado em cumprimento a ordem da facção “Comando Vermelho”, que teria “
decretado
” a morte da vítima.

Ressai que o corréu Clayton identificou o apelante Josemar como seu “
padrinho na facção
” que o convocou para “
missão
”. O apelante Vinicius relatou recrutamento sob ameaça. A videochamada tinha por finalidade confirmar identidade da vítima junto a membros da facção.

Tais provas indiciárias não permitem excluir sumariamente a qualificadora em questão. Inclusive, eis o Julgado desta 4ª Câmara Criminal, de minha relatoria:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PRERROGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

4.
Havendo prova cabal e indene de dúvida de que o crime foi perpetrado a mando de organização criminosa
, decorrente de disputa territorial entre facções criminosas rivais,
justifica-se a qualificadora do motivo torpe, nos termos do art. 121, § 2º, I, do CP
.

[N.U 1002728-53.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025]

A segunda versão - ainda que se acolha aquela apresentada por Clayton em juízo -, de que agiu por motivação pessoal, relacionada a relatos de abusos sexuais perpetrados pela vítima, tal circunstância não afasta a torpeza.

A execução sumária fundada exclusivamente em rumores não comprovados configura vingança privada, modalidade clássica de motivo torpe, revelando desprezo pela ordem jurídica e pelo direito à vida.

Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, havendo pluralidade de versões plausíveis, ambas indicativas de torpeza, compete ao Conselho de Sentença definir qual motivação efetivamente moveu os agentes

[HC n. 1.013.691/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.].

Assim, considerando que a qualificadora não é manifestamente improcedente Rejeito a tese dos apelantes.

Por conseguinte, quanto à qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do CP, entendo haver múltiplos elementos indiciários que configuram o emprego de recurso que dificultou sobremaneira a defesa da vítima.

Com base no laudo pericial e nos depoimentos havidos nos autos, ressai que a vítima e sua companheira foram surpreendidas dentro de sua própria casa, ambiente no qual se encontravam desarmadas e desprevenidas.

O elemento surpresa não foi afastado pela “conversa” ou videochamada posterior, pois a defesa já estava drasticamente comprometida desde a invasão.

Ademais, consigna-se que três agressores armados [dois com armas de fogo, um com faca] investiram contra vítima desarmada, com indicativos de rendição e subjugação da vítima e ausência total de marcas defensivas denotam que a vítima não teve qualquer condição de esboçar reação.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: direito penal e processual penal. Recursos em sentido estrito. Homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e fraude processual. Pronúncia. Indícios de autoria/participação e prova da materialidade. Qualificadoras com suporte em elementos fáticos. Competência do tribunal do júri. Indícios de autoria do crime conexo. Insuficiência em relação a dois recorrentes. Recursos parcialmente providos.

[...]

7.
“A vantagem numérica de homicidas frente a uma só vítima desarmada
[sob a proteção estatal no interior de uma unidade prisional]
dificulta sobremaneira o exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima”.

[N.U 1026594-11.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025]

A qualificadora possui sólido amparo probatório e não é manifestamente improcedente.

Deste modo, compete ao Tribunal do Júri decidir sobre sua incidência. Rejeito a tese defensiva.

III. Da integração a Grupo Criminoso

Os apelantes sustentam a ausência de provas quanto ao vínculo associativo estável a organização criminosa, bem como dá ênfase à alegada incompatibilidade do apelante Vinicius com facção por ser bissexual e negativa do apelante Josemar.

No entanto, a pretensão esbarra em óbice processual intransponível, posto que é competência constitucional do Tribunal do Júri
ojulgamento
dos crimes conexos aos delitos dolosos contra a vida.

O art. 78, inciso I, do CPP estabelece que:

“Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri.”

Ademais, a jurisprudência do STJ é uníssona ao reconhecer ser
“pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que compete ao
Tribunal do Júri
, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos
crimes conexos
aos crimes dolosos contra a vida.”
[
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.050.648/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.]

Sobre estes temas, eis o entendimento desta 4ª Câmara Criminal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. RECURSOS DOS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO A AMBOS OS RECORRENTES. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

6. Por força do artigo 78, I, do Código de Processo Penal e ressalvados os casos de manifesta improcedência das infrações conexas, a análise definitiva do crime de integrar organização criminosa compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpar a competência conferida ao Conselho de Sentença.

7. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias que qualificam o crime de homicídio somente comportam exclusão quando se mostrarem manifestamente improcedentes. Na espécie, a motivação torpe e o emprego de meio que gerou perigo comum encontram suporte nas provas dos autos, as quais indicam que os recorrentes, por pertencerem à facção rival da vítima, ceifaram a vida do ofendido mediante disparos de arma de fogo em área residencial comum de quitinetes.

[N.U 1001068-36.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025]

Neste sentido, infere-se que todas as teses defensivas relativas ao crime de organização criminosa constituem matérias de mérito que devem ser arguidas e valoradas exclusivamente em Plenário do Júri, perante o Conselho de Sentença.

É dizer: permitir que o juízo togado, em fase de pronúncia, absolva ou impronuncie crime conexo seria usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri e violar o devido processo legal.

Sem prejuízo, registro que há indícios de integração/promoção de organização criminosa, posto que Clayton identificou o apelante Josemar como “padrinho na facção” e o apelante Vinicius relatou recrutamento sob ameaça de ser “
decretado
”. Outrossim, investigadores confirmaram envolvimento de Josemar com a organização; homicídio executado em cumprimento a “
missão" da facção
” e “
videochamada com membros da organização
”.

Assim, não há falar na impronúncia dos apelantes quanto ao delito conexo, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. IMPUTAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de impronúncia quanto à organização criminosa não prospera, pois há nos autos elementos indiciários suficientes da adesão do acusado à estrutura da facção criminosa, inclusive com confissão extrajudicial e correlação direta com os homicídios praticados.

[N.U 1000895-96.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2025,
Publicado
no DJE 08/05/2025]

Diante do exposto, com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por
Josemar Mendes
Sarate
e
Vinicius Gabriel de Souza
Cseslikoski
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP, e no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69 do CP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026